Tribunal: TJBA
Processo: 8049222-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049222-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JOSENILDO DE OLIVEIRA JESUS LTDA

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA DE POSTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da queda de poste sobre veículo do autor, sustentando a embargante omissão quanto à natureza da responsabilidade civil, ao ônus da prova, à culpa exclusiva de terceiro, ao prequestionamento de dispositivos legais e à incidência de juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária, afastar a tese de culpa exclusiva de terceiro e manter os critérios de incidência de juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com fundamento no art. 37 § 6º da Constituição Federal.

5. A concessionária não se desincumbe do ônus de provar excludente de responsabilidade, sendo insuficientes os documentos unilaterais apresentados para comprovar culpa exclusiva de terceiro.

6. A alegação de ocupação irregular por empresa de telefonia não afasta o dever de fiscalização e manutenção da rede elétrica, inerente à atividade da concessionária.

7. Não há omissão quanto ao ônus da prova, à fundamentação do julgado ou à vedação ao enriquecimento sem causa, tendo o acórdão apreciado adequadamente tais questões.

8. Os critérios de incidência de juros moratórios observam a legislação vigente, inexistindo erro material.

9. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

10. As razões recursais evidenciam inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de reexame da matéria de mérito.

IV. DISPOSITIVO.

11. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373 I e 489. CF, art. 37 § 6º e art. 93 IX. CC, arts. 186 e 884.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8049222-45.2021.8.05.0001
, opostos em face do acórdão proferido na Apelação Cível de mesmo número, em que figuram como embargante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como embargado
JOSENILDO DE OLIVEIRA JESUS – EIRELI – ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora